Tribunal: TJMT
Processo: 1002274-89.2018.8.11.0006
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002274-89.2018.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ENILSON RAMOS DA SILVA - CPF: 030.764.441-31 (EMBARGANTE), LUCIO LIMA DOS SANTOS - CPF: 898.370.291-53 (ADVOGADO), VANIA DA SILVA - CPF: 020.964.941-09 (EMBARGANTE), TEREZINHA DE JESUS BELUSSI TRANSPORTES - ME - CNPJ: 19.714.103/0001-41 (EMBARGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA EVIDENCIADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE - CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA -
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENILSON RAMOS DA SILVA
e
VANIA DA SILVA
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação interposto e, assim, manteve a sentença de improcedência do pleito indenizatório proferida pelo juízo de primeiro grau.

Os embargantes apontam que, na análise dos fatos, o juízo decisório incorreu em contradição, ao passo que não considerou o conteúdo do laudo pericial, conclusivo no sentido de que
“a causa determinante do acidente [...] foi a AUSÊNCIA DE PERCEPÇÃO/REAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO V1”
.

Argumenta, nesse sentido, que, contrariando os fundamentos do acórdão proferido, o laudo pericial
“Demonstra que a vítima não atravessou abruptamente á frente do veículo da embargada, mas o veículo da embargada colidiu com a bicicleta da vítima em sua parte lateral traseira, jogando a vítima ao chão, passando por cima e arrastando-a por alguns metros no asfalto.”

Frisa, ao fim, que
“as provas testemunhais que a embargada produziu no juízo de piso, não podem sobrepor ao laudo pericial, bem como as imagens que demonstram a veracidade dos fatos.”

Postula, com base no alegado, que, reconhecida a contradição mencionada, seja reconhecida como causa determinante do acidente a ausência de percepção/reação do condutor do veículo da embargada, reformando-se, assim, o acórdão proferido para que seja dada total procedência à pretensão indenizatória (
sic,
Id 88262534).

Contrarrazões no Id 89703977.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar apontados vícios do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ÔNIBUS E BICICLETA – ATROPELAMENTO – CULPA DA VÍTIMA – PRINCÍPIO DA IMEDIAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em questões eminentemente fáticas, à vista do princípio da imediação, deve-se privilegiar a percepção do magistrado que está em contato direto coma as partes e testemunhas ouvidas, e que possui melhores condições de avaliar a imparcialidade e a segurança de obter os elementos necessários ao esclarecimento da verdade real.

Não restando demonstrado do conjunto fático-probatório que o acidente entre a bicicleta conduzida pela vítima e o micro-ônibus se deu por culpa do motorista, mas por descuido da vítima que atravessou abruptamente na frente do veículo, que trafegava de forma regular em conformidade com a legislação de trânsito, não cabe indenização por dano moral.

Recurso desprovido.”

Ao contrário do que afirmam os embargantes, verifica-se que não há quaisquer vícios a serem sanados, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

É que, apesar da discordância, o acórdão segue linha de interpretação do contexto fático-probatório que não atende a pretensão formulada pelos embargantes na demanda.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – BEM QUE ANTES DA CONSTRIÇÃO, JÁ ERA LITIGIOSO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – DECISÃO MANTIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.”

(TJMT ED 1014775-59.2019.8.11.0000, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021